Tribunal: TJSP
Processo: 1003405-79.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução.
Sentença de procedência. Inconformismo da embargante.
Coisa julgada material verificada. Ação anteriormente distribuída sob no 1001382-34.2021.8.26.0597 que pretendia a cobrança das mesmas parcelas a título de comissão de corretagem por venda de imóvel julgada improcedente. Pretensão deveria ter sido objeto de discussão na respectiva lide, pela via recursal e

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos à execução.
Sentença de procedência. Inconformismo da embargante.
Coisa julgada material verificada. Ação anteriormente distribuída sob no 1001382-34.2021.8.26.0597 que pretendia a cobrança das mesmas parcelas a título de comissão de corretagem por venda de imóvel julgada improcedente. Pretensão deveria ter sido objeto de discussão na respectiva lide, pela via recursal e não por via autônoma.
Evidente litigância temerária da apelante pelo abuso do direito de ação. Dolo processual configurado, de forma que deve ser aplicada multa por litigância de má-fé.
Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido.